Tribunal: TJDFT
Processo: 0708930-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o acórdão concluiu de forma clara e coerente que a legislação prevê uma ordem preferencial na fixação dos honorários, ressaltando que a fixação por apreciação equitativa, conforme requerida pela embargante em sede de apelo, trata-se de exceção só aplicável nas hipóteses de proveito econômico irrisório, inestimável ou valor de causa muito baixo, não se aplicando à situação dos autos.
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo, razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.